Tribunal: TJDFT
Processo: 0744103-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU: OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO CONSUMIDOR SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC (ÍNDICE OFICIAL) DESDE O DESEMBOLSO (SÚMULA 43 DO STJ) E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO (CC, ART. 405). RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, art. 51, IV). Logo, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.
III. Isso porque a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, “mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” (TJDFT, Acórdão n.1069061, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
IV. Nesse mesmo sentido, reiteradas são as decisões das turmas recursais do dos Juizados Especiais do TJDFT (abusiva a cobrança de IPTU imputada ao adquirente do imóvel antes da entrega das chaves da unidade habitacional): 1a TR, acórdão 1222609, DJE: 21/1/2020; 2a TR, acórdão 1202244, DJE: 25/11/2019; 3a TR, acórdão DJE: 30/11/2018.
V. Sendo assim, a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento das quantias atinentes ao IPTU/2018 e à taxa de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.
VI. Insubsistente a tese recursal de aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios e correção monetária, por ausência de expressa determinação legal, até porque não se trata especificamente de crédito tributário, mas de repetição de indébito. Irretocável, pois, a adoção da correção monetária pelo INPC (índice oficial) desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).